Tribunal: TJSP
Processo: 0008972-93.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Ação de cobrança de produtos derivados de petróleo não pagos. Prescrição inocorrente. Inadimplemento incontroverso. Alegada onerosidade excessiva inocorrente. Responsabilidade solidária dos fiadores bem reconhecida. Cerceamento de defesa inexistente. Apelos improvidos.